Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020732-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FARIAS - CPF: 177.324.251-20 (AGRAVANTE), UNIAO RONDONOPOLITANA DE MORADORES - URAMB - CNPJ: 00.176.008/0001-03 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA PESSOA JURÍDICA – QUESTÃO QUE POSSUI VINCULO DE DEPENDÊNCIA COM AÇÃO ANTERIOR – JUIZ NATURAL COM MELHORES ELEMENTOS PARA JULGAMENTO DA LIDE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE ORIGEM - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a regra que estabelece a competência para os procedimentos de jurisdição voluntária seja absoluta, no presente caso, ela deve ser relativizada, haja vista o vínculo de dependência existente entre uma questão e outra, de modo que, a fim de evitar qualquer prejuízo, não se recomenda que os processos sejam julgados de forma independente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Nomeação de Administrador Provisório Para Pessoa Jurídica c/c Pedido de Tutela de Urgência de nº 124945-13.2021, ajuizada em face de
UNIÃO RONDONOPOLITANA DE MORADORES - URAMB
, que, por se tratar de ação de jurisdição voluntária, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos a uma das varas de família e sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

Para tanto, o agravante fala que o juízo a quo emitiu decisão sem qualquer fundamentação, haja vista que invocou o artigo 57 do COJE/MT, sem explicar sua relação com a causa, ainda mais quando o mencionado ato normativo já se encontrava revogado.

Alega que o Juízo da Segunda Vara Cível possui competência para processar e julgar a presente demanda, haja vista ter sido distribuída por dependência à ação anulatória de processo eleitoral, em razão dos mesmos fatos e direitos da ação principal, pois a nomeação de administrador provisório foi indeferida nos autos principais, sob o fundamento de que ultrapassaria os limites da lide.

Aduz que a ação acessória, se distribuída a outro juízo, poderá resultar em decisões conflitantes, uma vez que desconhecidos todos os fatos e andamentos pretéritos.

Liminar de efeito suspensivo concedida à id. de n. 110685488.

Contrarrazões acostadas à id. 114026980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita em torno do acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

Pois bem, conforme a Resolução de n. 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, ficou definido que, na Comarca de Rondonópolis, a competência para processar e julgar os feitos de jurisdição voluntária é do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessões,
in verbis
:

“Resolução 11/2017/TP:

Altera a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.

Varas Especializadas de Família e Sucessões de Rondonópolis:
Processar e julgar
os feitos envolvendo as matérias de família e sucessões, bem como
as ações de jurisdição voluntária
e as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões.
“

Entretanto, ainda que a mencionada regra fosse absoluta, no presente caso, ela deve ser relativizada, haja vista o vínculo de dependência existente entre uma questão e outra, de modo que, a fim de evitar qualquer prejuízo, não se recomenda que os processos sejam julgados de forma independente.

Ademais, cumpre esclarecer que o juízo natural conhece do caso há bastante tempo e, portanto, dispõe de melhores condições para o julgamento do feito com maior propriedade.

Nesse contexto, ainda que a matéria em questão – nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica/união rondonopolitana de associação de moradores de bairro – seja de jurisdição voluntária, deve a ação proposta seguir seu curso normal na Vara Cível que foi distribuída por dependência.

Assim, diante da existência de elementos capazes de comprovar o direito invocado pelo recorrente, deve ser revogada a decisão agravada.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão de base que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022